Tribunal: CARF
Processo: 19647.009810/2005-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.009810/2005-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.063 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
MARIA DULCE OLIVEIRA DA SILVA PENNA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. EXCLUSÃO DE DESPESAS DE
COBRANÇA
Não se enquadram como despesas de cobrança para efeito da exclusão do
rendimento bruto de aluguéis prevista no art. 50, III, do RIR/99, os gastos com
serviços de limpeza prestados por empregada doméstica e contas telefônicas da
linha residencial do locador, por não haver a necessária correlação entre as
despesas e o recebimento de aluguéis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 03/06/05, por meio da qual
exige-se da ora recorrente o valor de R$ 430,17 a título de IRPF e R$ 4.954,36 título de IRPF
suplementar, exercício 2002, ano-calendário 2001, acrescido de multa de ofício e demais
consectários legais diante da omissão de rendimentos recebidos das fontes pagadoras: BANCO
BANDEIRANTES, UNIBANCO, BANCO ALVORADA E AFFONSO PERNET E NAIR
VENTURA ADVOGADOS, nos respectivos valores R$ 129.948,64, R$ 50.961,48, R$
40.818,40 e R$ 9.900,00.
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação,
com as seguintes alegações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.009810/2005-77
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.063 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.009810/2005-77

a) em nenhum momento, foi intimada a prestar informações acerca da divergência
de rendimentos, não lhe sendo concedida uma oportunidade anterior a este auto
de infração para que pudesse exercer contraditório sobre a matéria;
b) os rendimentos brutos da impugnante foram determinados mediante a exclusão
das despesas por ele efetuadas na administração dos seus imóveis e na
percepção dos aluguéis deles decorrentes, conforme dispôs o art. 50 do Decreto
n° 3.000/99;
c) o dispositivo legal não traz limites ao valor das exclusões do rendimento bruto;
d) os comprovantes das exclusões (taxas, impostos, laudêmios e despesas de
cobrança) foram anexados à impugnação (fls. 21/68 e 85/92), além de
devidamente escriturados em livro Caixa (fls.70/83);
e) o art. 50 do RIR/99 não impõe ao contribuinte uma determinada forma pela qual
deverá proceder à cobrança de seus aluguéis;
f) a contribuinte pertence à terceira idade e mantém um pequeno escritório em local
de sua propriedade para auxílio na cobrança dos aluguéis;
g) as despesas excluídas pela contribuinte são inferiores a 10% dos rendimentos
totais recebidos, o que evidencia a proporcionalidade e o baixo custo de
administração, se comparado àquele cobrado por uma empresa especializada na
administração de imóveis;
A Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:
(i) atestado, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde de Caruaru
(ii) instrumento de procuração (fl.09);
(iii) documentos de identificação (fl.10);
(iv) auto de infração (fls.12-19);
(v) faturas de serviços telefônicos (fls.21-54);
(vi) recibos no valor de R$ 3.926,00, referentes à serviços de limpeza prestados
por ELIANE MARIA DA SILVA (fls.55-61);
(vii) recibos no valor de R$ 9.750,00, referentes à serviços de cobrança prestados
por JOSE MARTINS DOS SANTOS (fls.62-68);
(viii) cópias de Livro Caixa (fls.70-83);
(ix) guias da previdência social - GPS, em nome de ELIANE MARIA DA SILVA
(fls.85-88);
(x) guias da previdência social - GPS, em nome de JOSE MARTINS DOS
SANTOS (fls.89-92);
(xi) DAA - 2002 (fls.96-97);
(xii) Acerto de Declaração (fl.98);
(xiii) Dados de Controle - 2005 (fl.99);
(xiv) DAA simplificada - 2005 (fls.100-102);
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.063 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.009810/2005-77

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Recife (PE) proferiu o acórdão no 11-23.885
- 4a Turma da DRJ/REC, julgando improcedente a impugnação por entender, em suma, que:
a) o valor do saldo de imposto a pagar espontaneamente declarado (R$ 430,17) já
se encontra liquidado no sistema de contas correntes da Receita Federal (fl. 107)
e, portanto, deixa de fazer parte desta lide administrativa;
b) o total de rendimentos de aluguéis informados nas Dirf foi R$ 231.628,52 e o
total declarado contribuinte foi R$ 213.612,68. A diferença entre os dois totais
corresponde a R$ 18.015,84. Este foi o valor excluído pela contribuinte, com
justificativa no art. 50 do RIR199, porém, não se aplica, visto que necessária a
comprovação da correlação entre a despesa a ser excluída e o respectivo
rendimento de aluguel.
Inconformada com o v. acórdão no 11-23.885 - 4a Turma da DRJ/REC, a
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando, em síntese que “o art. 50 do Decreto n° 3.000/99 não impõe ao contribuinte uma
determinada forma pela qual deverá proceder à cobrança de seus aluguéis e, assim, deduzir as
despesas da receita auferida. Pelo contrário, o dispositivo legal apenas delimita a estabelecer a
dedutibilidade das despesas que forem pagas pelo contribuinte no recebimento de seus aluguéis,
sendo, portanto, tais despesas dedutíveis nos termos do art. 50, III do Decreto n° 3.000/99”.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Dessa forma,
dele tomo conhecimento.
Cinge-se a controvérsia na possibilidade de dedução de despesas, na forma do art.
50, III, do RIR/99.
No caso em questão, a Recorrente pretende deduzir despesas com linha telefônica
com empregada doméstica, o que não se pode admitir por absoluta falta de subsunção do fato à
norma.
Neste sentido, considerando que a Recorrente não trouxe novos elementos ao seu
recurso voluntário e devendo ser mantida a decisão de piso, entendo que deve ser aplicável o art.
57, §3o, com a confirmação e adoção da decisão recorrida.

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.063 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.009810/2005-77

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital